Tribunal: TJBA
Processo: 8183233-40.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8183233-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: KATIANE MARIA BANDEIRA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA ALMEIDA CARDOZO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelos contribuintes contra ato do Secretário Municipal da Fazenda de Salvador/BA. Os impetrantes requereram a utilização do valor declarado da transação como base de cálculo do ITIV, sem arbitramento unilateral pela Administração Tributária. A sentença concedeu a segurança, determinando que o Município de Salvador utilize o valor declarado, salvo instauração de regular processo administrativo para revisão do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Salvador pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITIV em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, e o artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelecem que a base de cálculo do ITIV corresponde ao valor venal do imóvel.

4. O artigo 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 117 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador condicionam o arbitramento da base de cálculo à instauração de processo administrativo quando o Fisco discordar do valor declarado pelo contribuinte.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, podendo ser afastada apenas mediante regular processo administrativo.

6. O Município de Salvador não instaurou processo administrativo para questionar o valor declarado pelo contribuinte, impossibilitando a revisão do montante sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de outros Tribunais estaduais corroboram a impossibilidade de fixação unilateral da base de cálculo do ITIV sem procedimento administrativo específico.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria; TJBA, Reexame Necessário nº 8031406-21.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro; TJ-SC, Apelação nº 0317378-40.2017.8.24.0038, Rel. Des. Jaime Ramos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de nº
8183233-40.2023.8.05.0001
, sendo remetente o MM JUÍZO DE DIREITO DA 13 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e interessados SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR/BA e KATIANE MARIA BANDEIRA DE OLIVEIRA e OUTROS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-12252